Tribunal: TJSP
Processo: 1043430-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão – Indeferimento da inicial – Extinção do processo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043430-18.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ CARLOS
DE
OLIVEIRA,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043430-18.2019.8.26.0002 -Voto no 32281
2
Apelação n.o 1043430-18.2019.8.26.0002
Comarca de São Paulo 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: José Carlos de Oliveira
Apelado: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Voto n.o 32281
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor

Revisão Indeferimento da inicial Extinção do processo Recurso não
provido.
Pretensão de revisão de contrato bancário julgada extinta por
indeferimento da inicial, adotado o relatório da sentença. Embargos de
declaração rejeitados.
Em apelação, o autor alegou que interpôs recurso de agravo de
instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita e fixou o prazo de 15 dias para recolhimento das
custas iniciais. Sustentou que, analisando os autos, verificou que não houve
comunicação do Tribunal acerca da interposição do agravo, de modo que o juízo
de primeiro grau não poderia ter extinguido a ação sem aguardar a decisão final
do aludido recurso. Alegou não ter havido decurso de prazo, sendo certo que,
após a decisão final do agravo, deveria ter sido aberto prazo para a juntada das
custas iniciais. Postulou pela reforma do julgado.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Cuida a presente demanda de ação de revisão de contrato bancário
cumulada com pedido de repetição de indébito. Conforme a r. sentença de fl. 65,
o processo foi extinto em decorrência do indeferimento da inicial, cujo fundamento
é que o autor, embora intimado, deixou de recolher as custas iniciais, conforme
determinado na decisão de fl. 62.
Ressalte-se, aqui, que conforme decisão de fl. 62, o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043430-18.2019.8.26.0002 -Voto no 32281
3
concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pelo autor, foi indeferido,
tendo sido determinado o recolhimento da taxa judiciária e das despesas de
citação no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. O
requerente, no entanto, não cumpriu o comando judicial (consoante certidão de fl.
64), daí porque sobreveio a r. sentença de extinção do processo que deve ser
mantida.
Cumpre destacar que não altera a situação dos autos o fato de o
autor ter interposto recurso de agravo de instrumento em face da decisão de fl.
62. Isto porque, ao que consta, não houve a concessão de efeito suspensivo ao
aludido agravo (conforme cópias de fls. 87/94), razão pela qual o prazo fixado em
primeira instância transcorreu regularmente.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator